Tribunal: TJSP
Processo: 0024773-92.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Banco que comprovou a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Réu que se desvencilhou do ônus previsto no art. 373 do CPC/2015. Pagamento não demonstrado pela autora. Inscrição que configurou exercício regular do direito do credor. Sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Banco que comprovou a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Réu que se desvencilhou do ônus previsto no art. 373 do CPC/2015. Pagamento não demonstrado pela autora. Inscrição que configurou exercício regular do direito do credor. Sentença mantida. Recurso desprovido.